Tribunal: TJSP
Processo: 1000488-83.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. OS TRANSTORNOS ALEGADOS PELA AUTORA NÃO ULTRAPASSARAM O MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE EFETIVA OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO QUE NÃO JUSTIFICA O PAGAMENTO DE

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. OS TRANSTORNOS ALEGADOS PELA AUTORA NÃO ULTRAPASSARAM O MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE EFETIVA OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO QUE NÃO JUSTIFICA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.